Tribunal: TJMT
Processo: 1026911-33.2025.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026911-33.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VIRGINIA FRANCIELLI ABRANTES BACELLAR - CPF: 021.870.991-99 (RECORRIDO), CLAYTON OLIMPIO PINTO - CPF: 009.641.161-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS.
ERRO NA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SERVIÇO ESSENCIAL. VALOR. READEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente reclamação consumerista, condenando concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora, decorrente de alegada irregularidade e posterior erro na titularidade do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária responde objetivamente pela interrupção do fornecimento de energia elétrica decorrente de erro operacional na alteração da titularidade da unidade consumidora; (ii) estabelecer se houve comprovação do dano material alegado; e (iii) determinar a configuração do dano moral e a adequação do valor indenizatório fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Reconhece-se a relação de consumo, com verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor, impondo-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço essencial, prevista no art. 14 do CDC, cabendo à concessionária demonstrar excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu. Considera-se comprovada a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica por erro na alteração da titularidade da unidade consumidora, sem apresentação de justificativa técnica ou registros administrativos aptos a legitimar a suspensão do serviço. Afasta-se o dano material diante da ausência de prova do prejuízo alegado e do nexo causal direto e imediato entre a conduta da concessionária e o dano patrimonial invocado. Configura-se o dano moral pela interrupção injustificada do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, por período prolongado, somente restabelecido após intervenção judicial, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Reduz-se o valor da indenização por dano moral, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a reprovabilidade da conduta, a duração do dano e a finalidade compensatória e pedagógica da condenação. Reconhece-se a impossibilidade de dedução do valor da condenação a título de imposto de renda, por não atender ao binômio necessidade e usualidade exigido pela legislação tributária.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
: A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de interrupção indevida do fornecimento causada por erro operacional na titularidade da unidade consumidora. O dano material exige prova efetiva do prejuízo e do nexo causal direto, não se presumindo no âmbito da responsabilidade objetiva. A interrupção injustificada e prolongada de serviço público essencial configura dano moral indenizável, admitindo-se a readequação do quantum segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, I e II; CC, art. 403; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 14.905/24; RIR/99, arts. 299 e 344; Lei nº 4.506/64, art. 47.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 27.11.2024; STJ, REsp nº 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.02.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.08.2024; STJ, AREsp nº 1.408.660/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 16.08.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.243.243/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 13.03.2023; STF, RE nº 447.584/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.11.2006; STJ, REsp nº 913.131/BA, Rel. Juiz Fed. Carlos Fernando Mathias, 4ª Turma, j. 16.09.2008; TJMT, RI nº 1002491-16.2019.8.11.0001, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 22.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 336214355– reclamação nº 1026911-33.2025.8.11.0015 – 2º Juizado Especial Cível de Sinop
), que deferiu parcialmente pedido inicial, com danos material (
R$ 400,00
-
quatrocentos reais
) e,
moral (
R$ 10.000,00 -
dez mil reais)
.

V O T O R E L A T O R

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- a interrupção do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 6/2015401-9 (id. 336213884) em 20/9/2025, sob a alegação de existência de irregularidade; - tentativas de solução administrativa, verifica-se que, em 22/9/2025, a autora compareceu à agência da concessionária, ocasião em que foi registrado protocolo com a finalidade de correção do equívoco relacionado à titularidade da unidade consumidora. Todavia, não houve o restabelecimento imediato do serviço (id. 336213883); - A autora sustenta que a suspensão do serviço ocorreu em razão de erro cometido pela concessionária de energia elétrica, a qual, indevidamente, procedeu à troca de titularidade da unidade consumidora para terceiro estranho à relação jurídica, identificado como Jairo L. D. S., culminando na interrupção do fornecimento.

- da má prestação do serviço.

No caso, a concessionária de energia elétrica não demonstrou, em nenhum momento, o motivo que ensejou a suspensão do fornecimento, tampouco apresentou provas, tais como logs de sistema, registros internos ou protocolos administrativos, capazes de justificar a alteração da titularidade da conta ou de afastar sua responsabilidade pelo erro operacional verificado.

Evidenciada, portanto, a responsabilidade objetiva.

- do dano material.

A indenização a título de dano material, exige prova concreta do prejuízo (
art’s. 186 e 927 do CC
), não se admitindo condenação fundada em alegações genéricas. Precedentes. (
TJMT – 5ª CDPv – RApC nº 1010345-67.2021.8.11.0041 – rel. Desembargador SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA – j. 3/2/2026 - DJE 3/2/2026
); (
TJMT – 5ª CDPv – RApC nº 1020980-64.2020.8.11.0002 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 3/2/2026 - DJE 3/2/2026
) e (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1019627-13.2025.8.11.0002 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 11/12/2025 - DJE 16/12/2025
).

No caso, a Reclamante/Recorrida não comprovou o dano material afirmado, permanecendo a informação na esfera da alegação, revelando, portanto, a necessidade de afastamento da condenação, no tema.

- dano moral.

Restou comprovada a suspensão do fornecimento de energia elétrica em 20/9/2025.

O descumprimento contratual, bem como o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral. A situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, de forma tal a evidenciar o excesso justificador do, excepcional, dano moral decorrente. Precedente.
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023)
.

Nesse sentido:

"CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL."

No caso, os fatos ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano, diante da interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais 10 (
dez
) dias.

O serviço apenas foi restabelecido após a intimação da tutela de urgência, revelando que a concessionária apenas agiu diante da intervenção judicial.

O fornecimento de energia é considerado bem essencial e a demora imotivada para ligação do serviço provoca dano moral, pois o constrangimento supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro. A demora de 10 (
dez
) dias para ligação de energia, sem qualquer justificativa técnica apresentada, extrapola o limite do razoável. Precedente.
(TJMT - TR - RI nº 1002491-16.2019.8.11.0001 - rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - j. 22/09/2020 - DJE 24/09/2020)
.

- do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, reduzo o valor arbitrado para R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
).

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
1.1)
afastar o dano material;
1.2)
readequar o valor do dano moral, para R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, a partir da data de fixação na origem (
Súmula 362/STJ
), mantendo-a, no mais. Tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026